Tribunal: STF
Processo: RHC 250123
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Gabriel Henrique Palma da Silva interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (4.749,73 GRAMAS DE MACONHA). BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. LEGALIDADE DA PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA PELA QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. INAPLICÁVEL A CONFISSÃO ESPONTANEA. ORDEM DENEGADA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1.Habeas corpus substitutivo de recurso especial impetrado em favor do paciente, em que se busca a nulidade da condenação em razão de suposta ilicitude da prova, alegando que a busca domiciliar ocorreu sem mandado judicial e sem consentimento válido dos moradores. Subsidiariamente, pleiteia a revisão da dosimetria da pena. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2.Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve justa causa para a busca domiciliar sem mandado judicial, configurando a legalidade das provas obtidas; (ii) verificar a legalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à exasperação da pena-base e à reincidência. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3.A validade da busca domiciliar sem mandado depende da existência de fundadas razões que indiquem a prática de crime permanente, como o tráfico de drogas, e a flagrância pode justificar a mitigação da inviolabilidade do domicílio, conforme o entendimento do STF no RE nº 603.616/RO (Tema 280). 



    4.No caso, a ação policial foi baseada em denúncias anônimas e em informações pormenorizadas sobre a prática delitiva. O paciente, abordado em via pública com 70 gramas de maconha, indicou a existência de mais drogas em sua residência e na casa de sua mãe, onde os moradores autorizaram a entrada da polícia, o que justifica a legalidade das provas obtidas. 



    5.Quanto à dosimetria da pena, a elevação da pena-base se justifica pela quantidade significativa de drogas apreendidas (4.749,73 gramas de maconha) e pela culpabilidade acentuada do réu, que cometeu o delito durante o gozo de saída temporária. A agravante da reincidência também foi corretamente aplicada. 



    6.A atenuante da confissão espontânea não é aplicável, pois o o paciente admitiu a posse da droga apenas para uso pessoal, o que não configura reconhecimento da traficância, nos termos da Súmula 630 do STJ. 



    IV. DISPOSITIVO 



    7.Habeas corpus denegado.



    (HC 831.989 AgRg, ministra Daniela Teixeira)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “sejam declaradas nulas as provas obtidas em violação as normas de direito processual penal e violação de domicílio por ausência de justa causa para o ingresso em domicilio (BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR), com a consequente absolvição ou nulidade da sentença determinando que o juízo de origem profira nova sentença afastando as provas ilegais”. Subsidiariamente, requer a redução da reprimenda ou a aplicação da atenuante da confissão espontânea. 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA EM DOMICÍLIO. ALEGADA ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. CONSENTIMENTO REGISTRADO PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA EXASPERAÇÃO DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICÁVEL. 1. Existência de circunstâncias antecedentes que justificam o ingresso em domicílio, uma vez que, recebida denúncia anônima, procedeu-se à busca pessoal, onde encontradas 70 gramas de maconha e informado pelo acusado que haveria mais da substância na residência da genitora. 2. Ingresso em domicílio consentido por moradores e devidamente registrado. 3. Exasperação da pena-base mediante motivação idônea com base na quantidade elevada da substância entorpecente (4.749,43 g de maconha) e na acentuada culpabilidade, por ter o agente cometido o crime no gozo do benefício de saída temporária, além da reincidência. 4. Não incidência da atenuante da confissão espontânea por ter o agente confessado a posse de parte da substância para consumo pessoal, e não o crime de tráfico de drogas em si. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. 



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Destaco, inicialmente, o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no ponto em que rebate a alegada violação de domicílio (grifei):



    A análise realizada pelo Tribunal de origem encontra-se em linha com a jurisprudência desta Corte acerca da validade da diligência. 



    Nesse sentido, apurada a existência de drogas em contexto de traficância com o paciente durante a busca pessoal, há a constatação da flagrância do delito permanente, a qual confere fundadas razões à busca domiciliar subsequente, conforme se extrai do seguinte julgado:



    [...]



    Assim, restou demonstrado o elemento "fundadas suspeitas" apto a justificar e autorizar busca domiciliar, inexistindo qualquer ilegalidade na abordagem realizada pelos policiais.



    Ademais, no presente feito, a corte de origem apontou a existência de autorização para a realização da busca promovida, de modo que “Havia justa causa para a busca domiciliar, considerando não apenas que, do que consta dos autos, houve o consentimento dos moradores, mas também que a suspeita da ocorrência de flagrante delito no interior da residência estava caracterizada desde o seu exterior, já que houve confissão informal do agravante, o qual tinha sido, há pouco, colhido na posse de material entorpecente. O que a defesa pretende demonstrar - que não houve efetiva autorização de ingresso - demanda ulterior dilação probatória.” (AgRg no HC 834991 / GO, RELATOR Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO 26/09/2023, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 29/09/2023) 



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente — tráfico ilícito de entorpecentes, no caso —, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões justificadas a posteriori. Confira-se:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial ‘a posteriori’. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial ‘a posteriori’ decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (grifei) 



    Não vislumbro, desse modo, a ocorrência de ilegalidade na apreensão das drogas realizada no domicílio da genitora do recorrente, eis que fundamentada na presença do requisito da justa causa, tratando-se de crime permanente, bem como presente autorização para ingresso no domicílio.



    Nesse viés, o acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento firmado por essa Suprema Corte no julgamento proferido em sede de repercussão geral anteriormente referido. Nesse mesmo sentido:



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 4. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida. Por ocasião do exame do RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.



    (HC 180.288 AgR, ministro Gilmar Mendes - grifei) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ARTIGO 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280. RE 603.616- -AgR/RO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    [...]



    II – Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito.



    III – Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280.



    [...]



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 168.038 AgRg, ministro Ricardo Lewandowski – grifei) 



    Observo, ademais, que para divergir do acórdão ora impugnado e acolher a tese defensiva —ausência de autorização válida para ingresso no domicílio da genitora — , seria indispensável o reexame do todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin):



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 



    Ainda, a tese acerca de nulidade da busca pessoal realizada sequer foi apreciada pelo ato dito coator, desse modo, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; o HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; o HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; o HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e o HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso.



    Por outro lado, quanto ao pleito de redimensionamento da pena base, este Supremo Tribunal Federal consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade judicial, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto, cabendo aos Tribunais Superiores tão somente o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados na fixação da pena (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 193.243 AgR, Ministra Rosa Weber).



    No caso dos autos, verifico que o Superior Tribunal de Justiça, ao manter a pena aplicada ao recorrente, assim fundamentou a sua decisão (grifei):



    No presente feito, observa-se que a exacerbação da pena do paciente se deu de maneira motivada ( 4.749,73 gramas de maconha, e-STJ fls. 55), assim como foi legítima a incidência da agravante da reincidência, inexistindo elementos que permitam afirmar flagrante ilegalidade, como se observa do trecho do acórdão a seguir (e-STJ fls. 58): 



    "A pena-base foi elevada em 1/3 devido à enorme quantidade de drogas apreendidas, que destoa em muito do habitual, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, e da acentuada culpabilidade do apelante, haja vista o cometimento do delito durante o gozo de saída temporária. 



    É de se destacar a importância que a Lei n. 11.343/06 deu à natureza e à quantidade de droga para efeito da realização da dosimetria da pena, valendo conferir a dicção do seu art. 42:



    Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.



    Desta forma, verifico que o entendimento adotado pelo acórdão impugnado encontra-se em consonância com a orientação firmada por esta Suprema Corte no sentido de que “a invocação da natureza e da quantidade da droga, como fundamento da exasperação da pena-base, configura vetor suficiente a justificar a fixação da reprimenda acima do mínimo legal, tendo em conta o disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006” (RHC 207.992 AgR, ministra Rosa Weber).



    No mesmo sentido: HC 107.618, ministro Roberto Barroso; RHC 135.524, ministro Dias Toffoli; HC 202.816, ministra Rosa Weber e; HC 211.649, ministro Roberto Barroso, cujo trecho da ementa ora transcrevo:



    Direito penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Inadequação da via eleita. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Pena-base. Quantidade e natureza das drogas apreendidas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 



    [...]



    3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence).



    4. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “[n]ão há ilegalidade na decisão que fundamenta o acréscimo da pena-base na quantidade e natureza da substância aprendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06” (HC 171.539-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). Ainda nessa linha, veja-se o HC 176.420-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. (grifei)



    Por fim, conforme exposto pelo Superior Tribunal de Justiça, é inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea ao crime de tráfico de drogas, quando os acusados, em interrogatório judicial, alegam que a destinação da droga apreendida era para uso próprio – é o entendimento de ambas as turmas dessa Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. AFASTAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FATO DIVERSO. 



    1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006 AgR, de minha relatoria). 



    2. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de a Recorrente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividade delitiva, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    3. Inviável o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea ao delito de tráfico de drogas, quando o réu, em interrogatório judicial, confessa a destinação da droga apreendida para uso próprio. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RHC 149.410 AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III, “D”, DO CP). NÃO INCIDÊNCIA. RÉU QUE CONFESSA FATO DIVERSO. ORDEM DENEGADA. 



    1. O paciente admitiu fato diverso do qual restou evidenciado pelos elementos de prova, de modo que não cabe, agora, em sede habeas corpus, proceder ao revolvimento de fatos e provas com vistas a emprestar ao seu relato o grau de valoração exigido para qualificá-lo como atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.



    2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que “a atenuante da confissão espontânea, para efeito de redução da pena, não é aplicável se o réu denunciado e condenado por tráfico de drogas confessa apenas que portava o entorpecente para uso próprio” (RHC 113.681, ministro Luiz Fux).



    3. Ordem denegada.”



    (HC 122.292, ministro Teori Zavascki – grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente